Tribunal: TJDFT
Processo: 0729350-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0729350-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DANTAS BERNARDINO SILVA AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS D E S P A C H O Considerando a manifestação da Procuradoria de Justiça quanto à possibilidade de supressão de instância relativamente ao pedido de inversão do ônus da prova, intime-se a agravante para, no prazo legal, se manifestar sobre o conhecimento do referido pedido, nos termos do art. 10, do CPC. De igual modo, tendo em vista que a alegação de ilegitimidade passiva foi suscitada pela agravada em contrarrazões, sem ter sido apreciada pelo juízo de origem, intime-se a agravada para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o conhecimento dessa matéria em sede de agravo de instrumento, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora